Tribunal: CARF
Processo: 10293.720372/2023-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10293.720372/2023-66
ACÓRDÃO
2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE HUMBERTO GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2020
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). DESNECESSÁRIO. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Não há óbice à aceitação da Área de Reserva Legal, ainda que o ADA não
tenha sido apresentado tempestivamente, no que tange à parte
devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador. (Súmula CARF 122) ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para
o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Súmula CARF no 200.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel. Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado sem levar em
conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor arbitrado, e tendo o
contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado na DITR, deve-
se adotar tal valor.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para utilizar o VTN reconhecido pelo
contribuinte no valor de R$ 98,93/ha.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-027.067 –
1a TURMA/DRJ01 de 11 de abril de 2024 que, por unanimidade, considerou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, transcritos a seguir (processo digital, fls. 169 a 172):
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 02301/00006/2023, de fls. 05-12, do exercício
de 2020, lavrada em 31/07/2023, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$20.199.523,30,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Seringal Porto Rubim São Pedro e Outros” (NIRF 0.336.537-9), com área
cadastrada de 68.796,8 ha, localizado no município de Feijo/AC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2020, iniciou-
se com o Termo de Intimação Fiscal no 02301/00004/2023 (fls. 22-25), com
ciência ocorrida em 02/02/2023 (fl. 27). Por meio do referido Termo, solicitou-se
ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
3
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel, os
seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA,
nos termos do art. 10, 83o, inciso I do Decreto no 4.382/2002, à exceção da Área
de Reserva Legal que tiver sido averbada na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador do ITR.
Para comprovar a Área de Preservação Permanente declarada:
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea,
detalhando a localização e a dimensão do imóvel e das áreas de preservação
permanente declaradas, previstas nos termos dos arts. 4o e 5o da Lei no 12.651,
de 25 de maio de 2012, por coordenadas geográficas, com ao menos um ponto de
amarração georreferenciado do perímetro do imóvel;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
6o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Para comprovar a Área Coberta por Florestas Nativas declarada:
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, que
comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o imóvel rural
e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título,
previstas nos termos da alínea 'e' do inciso II do $ 1o do artigo 10 da Lei no
9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de Avaliação do valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão III,
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo
direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de
2020, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
4
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2020 no valor
de R$:
- Valor Mínimo R$738,20.
O fiscalizado não se manifestou.
Lavrou-se então o Termo de Intimação Fiscal de fls. 31-34.
O fiscalizado não se manifestou.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2020, a
Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de preservação permanente
declarada (8.790,0 ha) e a área de florestas nativas (60.000,0 ha) declarada, além
de alterar o Valor da Terra Nua declarado de R$3.000.000,00 (R$43,60/ha),
arbitrando o valor de R$50.785.797,76 (R$738,20/ha), a partir da aptidão agrícola
“Valor Mínimo” constante no SIPT/RFB, com o consequente aumento do Valor da
Terra Nua Tributável e da alíquota aplicável, esta última em decorrência da
redução do Grau de Utilização do Solo de 100,0% para 0,0%, disso resultando o
imposto suplementar de R$10.157.149,55, conforme demonstrativo de fls. 11.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 6-10 e 12.
Da Impugnação
Recebida a intimação por via postal em 09/08/2023 (fl. 47), o impugnante
apresentou em 08/09/2023 (fl. 157) sua impugnação de fls. 51-62, alegando e
requerendo o seguinte:
- faz um breve relato da autuação;
- argumenta que o lançamento foi nulo, pois a ciência editalícia do Termo de
Intimação Fiscal foi inválida, visto não terem sido exauridas as outras formas de
intimação; - acrescenta que a ciência do lançamento foi direcionada ao Endereço
Rua Javari, n. 502, apartamento 602, Mooca, São Paulo – SP, CEP 03112-100,
diferentemente do que teria ocorrido com os pedidos de apresentação de
documentos, fato esse que teria obstado o acompanhamento do procedimento
fiscal e a apresentação de documentos, representando ofensa ao contraditório e à
ampla defesa;
- alega desobediência à Portaria 4.066/2007 pela Autoridade Fiscal;
- narra a história do Seringal Porto Rubim, ressaltando que ele está em processo
de regulamentação junto ao INCRA com vistas à preservação sustentável da
Floresta Amazônica;
- afirma que o imóvel está integralmente coberto por vegetação nativa,
circunstância da qual resultaria a isenção prevista no art. 10, II, “a”, “b” e “e” da
Lei 9.393/1996;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
5
- opõe-se ao arbitramento do Valor da Terra Nua, pois não teria sido possível
localizar no SIPT o VTN do Município de Feijó do Acre;
- requer o cancelamento da Notificação de Lançamento, ou subsidiariamente o
cálculo do ITR com uso do VTN/ha de R$98,93, referente ao Exercício 2018.
Acórdão 1a Instância (fls.168/178)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2020 DA
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DAS ÁREAS NÃO-TRIBUTÁVEIS.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além disso,
deve ser apresentado Ato específico de órgão competente federal ou estadual
reconhecendo as áreas de interesse ecológico, emitido até a data do fato gerador
do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser restabelecido o VTN/ha declarado pelo sujeito passivo, diante da
inexistência de Valor da Terra Nua por hectare no SIPT/RFB.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.193/214)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/05/2024 com as
seguintes alegações e fundamentos:
Nulidade da Intimação e Procedimento Fiscal:
O contribuinte não foi adequadamente intimado sobre a conclusão ou
prorrogação do procedimento fiscal, violando princípios constitucionais de ampla defesa e
contraditório (art. 5o, LV, CF). A intimação por edital foi considerada inadequada, pois não
houve esgotamento das tentativas de intimação pessoal.
A defesa apontou violação à Portaria no 4.066/2007 da Receita Federal, que
estabelece procedimentos sobre notificações e prorrogações no processo fiscal.
Imunidade e Isenção:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
6
O recorrente defende a isenção do ITR prevista no art. 10 da Lei 9.393/1996,
que exclui áreas cobertas por vegetação nativa do cálculo do imposto. O imóvel, conforme
documentação apresentada, possui uma vasta área de floresta nativa e preservação
permanente.
A jurisprudência citada também enfatiza que a exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) não é imprescindível para a concessão da isenção, como afirmado pela
Receita Federal.
Valor da Terra Nua (VTN):
A defesa questiona o valor arbitrado de R$ 50.785.797,76 pela Receita
Federal, que considerou uma valorização excessiva de 746% em dois anos (de 2018 a
2020). O recorrente pede a utilização do valor de R$ 98,93, compatível com o mercado de
2018.
Função Social da Propriedade:
O imóvel está sob processo de regularização pelo INCRA, e a defesa alega
que a morosidade deste órgão impede a utilização adequada da propriedade. Devido à
vegetação nativa preservada, o contribuinte requer que seja aplicada a alíquota mínima de
0,45%, conforme o artigo 11 da Lei 9.393/1996.
Pedidos:
Finaliza, pedindo:
a) Seja o presente Recurso Voluntário recebido em seus termos e dado
provimento total aos pedidos formulados e reforma do r. Acórdão, sobretudo
para cancelar o lançamento tributário, pelos motivos de fato e de direito
exaustivamente apresentados acima;
b) Subsidiariamente, se assim não se entender, requer seja a alíquota reduzida
para 0,45% e o VTN seja reduzido para R$ 98,93.
c) Seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário enquanto não "transitado em
julgado" o presente processo administrativo.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
7
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE pleiteia a nulidade do auto de infração
devido a falha na intimação do lançamento, que ao ser feita por edital não observou o
esgotamento de todas as tentativas de intimação que prejudicou o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa
Contudo, nunca é demais ressaltar que o direito de contraditório e de ampla defesa
é observado, no âmbito do processo administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o
lançamento. Arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 1972.Não há que se falar em CERCEAMENTO
DE DEFESA quando o rigor do Procedimento Administrativo Fiscal foi observado com obediência a
todos os prazos, oportunidades e comunicações para o CONTRIBUINTE se manifestar. Nem tão
pouco cabe questionamento a ampla defesa durante a fiscalização que é procedimento
meramente administrativo, de natureza inquisitória, posto que a fase do contencioso inicia-se
com a apresentação da impugnação, e não com o lançamento tributário.
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento
No âmbito do CARF já se encontra sedimentado o entendimento de que não há
necessidade de se esgotar todos os meios para se proceder a intimação por edital, bastando que
aquele que foi adotado se torne improfícuo, vide súmula:
Súmula CARF no 173
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
Nos termos dos autos, verifica-se que a intimação referente à Notificação de
Lançamento (fl. 47) foi direcionada ao domicílio tributário do contribuinte, qual seja: JAVARI, 502,
APTO 602, MOOCA, SÃO PAULO-SP – CEP 03112-100, que vem a ser o mesmo tanto na DITR/2020
(fl. 16) quanto na DITR/2022, última transmitida antes da lavratura da presente Notificação de
Lançamento, e mais, tanto a ciência do Termo Inicial do Procedimento Fiscal quanto a Intimação
da Notificação de Lançamento foram efetuadas por via postal, embora esta última para um
endereço distinto do anterior.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
8
Porém, tal vício não é apto a macular de nulidade o lançamento tributário uma vez
que a oportunidade de impugnação foi ofertada e exercida pelo contribuinte, não causando-lhe
nenhuma espécie de prejuízo, que nem sequer foi demonstrado.
Portanto, não cabe razão ao RECORRENTE quanto a esta preliminar.
Mérito
Quanto ao mérito, o RECORRENTE em síntese sustenta a isenção da propriedade
ou, alternativamente, a revisão do VTN e a aplicação da alíquota mínima do ITR devido a total
impossibilidade de aproveitamento econômico da propriedade ou, ainda, a manutenção da VTN
declarada em exercícios anteriores.
Quanto a estes pontos, vale destacar trechos do Acórdão recorrido (fls. 175 e ss):
Das Áreas Ambientais do Imóvel.
a Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de preservação permanente
declarada (8.790,0 ha) e a área de florestas nativas (60.000,0 ha) declarada. O
impugnante alega que o imóvel está integralmente coberto por vegetação nativa
e evoca o art. 10, inciso II, alíneas “a”, “b” e “e” da Lei n. 9.393/1996.
Em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais
glosadas ou requeridas posteriormente), cabe observar que, com base na
legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento de uma obrigação
para fins de acatar a exclusão de áreas ambientais da incidência do ITR, que
consiste na informação dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter
genérico, para a exclusão de qualquer área não-tributável. Além disso, as áreas de
interesse ecológico devem ser reconhecidas como tais por ato específico do órgão
responsável, federal ou estadual.
A exigência de apresentação do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer
área ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou
de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como
de Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), encontra-se prevista na IN/SRF no
256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 –
RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei
no6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo
art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000(..)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) se encontra disposta por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000, não
obstante entendimento contrário do impugnante.
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
9
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado
(vinculação funcional), conforme art. 17 da Portaria - MF no 20/2023(..).
No presente caso, o requerente não comprovou nos presentes autos a
protocolização do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA. Os
outros documentos juntados aos autos, em especial o Cadastro Ambiental Rural
(fls. 79-84) e os Atos Declaratórios Ambientais de outros Exercícios (fls. 163-165)
não suprem a ausência do Ato Declaratório Ambiental tempestivo, por ausência
de previsão legal nesse sentido.

Contudo, precedentes da Câmara Superior afastam esta exigência, negritei:
Numero do processo: 10183.720077/2006-56
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 28 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri May 14 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). GLOSA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. Não há óbice à aceitação da Área de Reserva Legal,
ainda que o ADA não tenha sido apresentado tempestivamente, no que tange à
parte devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador. (Súmula CARF 122) ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER
PGFN/CRJ 1329/2016. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório
Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em
relação às áreas de preservação permanente.
Numero da decisão: 9202-009.503
Logo a exigência do ADA, ou do seu protocolo, encontra-se superada desde que
área de reserva legal seja comprovada por outros meios, como a matrícula do imóvel. Contudo
não se encontra nos autos.
Em seu Recurso, consta a seguinte alegação (Fls. 204/206):
No caso em questão, a propriedade em análise possui apenas 6,8 hectares de
utilização e benfeitorias, uma vez que o seringal está em processo de
regularização pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
sendo a demora exclusiva deste órgão. Além disso, 8.790 hectares são destinados
à Área de Preservação Permanente e 60.000 hectares são de floresta nativa
primária. (..)
A alegação de que o contribuinte não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA não merece prosperar, considerando
que a partir do conhecimento do procedimento pelo contribuinte, através de seus
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
10
representantes legais, apresentou a documentação que comprova a área de
cobertura florestal nativa e de preservação permanente o imóvel, incluindo o ADA
(IBAMA) e demais documentos, que atestam a veracidade da declaração realizada
tempestivamente pelo DIAT.
Ocorre que ao compulsar os autos, tais comprovações não foram encontradas. O
RECORRENTE limitou-se a juntar os seguintes documentos:
1. Recibos de inscrição de imóvel rural no car (Fls.79/84);
2. Certidões de inteiro teor de registro de imóveis (Fls. 85/95);
3. Memorial Descritivo emitido pelo MAPA (Fls.96/155);
Porém, nenhum destes documentos comprova a existência da Área de floresta
nativa alegada e, apesar de se mencionar a juntada de ADA, certo que este documento não foi
encontrado nos autos. Nesse sentido, irreparável o mencionado no Acórdão recorrido (fl. 176):
No presente caso, o requerente não comprovou nos presentes autos a
protocolização do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA. Os
outros documentos juntados aos autos, em especial o Cadastro Ambiental Rural
(fls. 79-84) e os Atos Declaratórios Ambientais de outros Exercícios não suprem a
ausência do Ato Declaratório Ambiental tempestivo, por ausência de previsão
legal nesse sentido.
Por fim, visto que a impugnação menciona áreas de interesse ecológico,
esclarece-se que em relação a elas seria necessária a apresentação não só do Ato
Declaratório Ambiental, mas também de Ato de órgão competente federal ou
estadual reconhecendo-as como sendo de interesse ecológico - exigência esta
aplicada a partir do exercício de 1997 e prevista no art. 10, § 1o, II, “b”, “c”, da Lei
no 9.393/96,(..)
Logo, não há como restabelecer as glosas das áreas-tributáveis não declaradas por
falta de provas.
Em relação ao Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado, assim se manifestou a decisão
ora recorrida (fls. 177 e ss):
Do Valor da Terra Nua (VTN).
A Autoridade Fiscal alterou o Valor da Terra Nua declarado de R$3.000.000,00
(R$43,60/ha), arbitrando o valor de de R$50.785.797,76 (R$738,20/ha), a partir
do SIPT/RFB. Em sede de impugnação o sujeito passivo se opõe a esse
arbitramento, afirmando que não consta o VTN/ha para o Município de Feijó/AC
no SIPT/RFB.
Em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu valor, por
meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos da NBR 14.653-3,
para um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
11
todos os elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2020 cabendo ressaltar que tal
documento deveria ter sido apresentado junto à sua impugnação.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender
aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3, principalmente, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características
semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos
dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de
forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
O sujeito passivo não apresentou Laudo, mas apenas afirma que o Valor da Terra
Nua para o Exercício 2020 não consta no SIPT, conforme consulta a página na
internet do Ministério da Fazenda.
Muito embora a página apresentada pelo sujeito passivo de fato não contenha os
valores da terra nua do Município de Feijó no Exercício 2020, foi possível
encontrá-los em consulta ao próprio SIPT, conforme tela abaixo (Fl. 178):
..
Em síntese, verifica-se que a Autoridade Fiscal se utilizou de valor constante no
SIPT/RFB ao efetuar o arbitramento. Consequentemente, deve ser mantido o
Valor da Terra Nua arbitrado de R$50.785.797,76 (R$738,20/ha).
A respaldar este entendimento tem-se antecedentes da Câmara Superior:
Numero do processo: 13884.720176/2010-13
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Nov 11 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006 ITR. VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É legítimo o arbitramento pelo fisco do
Valor da Terra Nua - VTN, com base no SIPT, com aptidão agrícola, quanto na
presença de indícios de subavaliação e regularmente intimado, o contribuinte
não comprove, mediante Laudo de Avaliação válido, a efetividade do valor
declarado.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
12
Numero da decisão: 9202-009.912

Desta feita, sem razão o contribuinte.
Contudo, A DITR 2020 (fls.15/18) atribui R$43,60 ao VTN/ha e, em seu recurso,
admite-se que seja aplicado o VTN/ha de R$98,93. Neste sentido deve-se aplicar a Súmula CARF
200, pois não consta nos autos que a aptidão agrícola do imóvel tenha sido levada em
consideração pela fiscalização.
Súmula CARF no 200
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel. Rejeitado o valor
arbitrado, e tendo o contribuinte reconhecido um VTN maior do que o declarado
na DITR, deve-se adotar tal valor.
Numero do processo: 10073.720136/2007-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 11 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Oct 17 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2003 ITR.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE. Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola
para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
Numero da decisão: 2401-006.946
Numero do processo: 10183.005831/2005-43
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Apr 27 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed Jul 05 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício:
2002 ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE. Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola
para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
13
Numero da decisão: 9202-005.435
Quanto a aplicação da alíquota mínima do ITR devido, tem-se que embora suscitada
na peça impugnatória e, reiterada em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO, a DRJ não se manifestou
expressamente sobre o pedido, razão pela qual, em homenagem ao princípio da celeridade
processual passo a analisá-lo
As alíquotas do ITR são definidas nos termos da Lei 9.393/1996, notadamente no
Art. 11, transcrito, e Anexo correspondente.
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTN a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
§ 1o Na hipótese de inexistir área aproveitável após efetuadas as exclusões
previstas no art. 10, § 1o, inciso IV, serão aplicadas as alíquotas, correspondentes
aos imóveis com grau de utilização superior a 80% (oitenta por cento), observada
a área total do imóvel.
§ 2o Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R$ 10,00
(dez reais).
Depreende-se da leitura do dispositivo legal mencionado, que a definição da
alíquota aplicável depende da comprovação do Grau de Utilização do Imóvel – GU, sendo que a
DITR/2020 consta GU de 100%, divididas entre APP e florestas nativas, porém nenhuma prova foi
juntada aos autos que comprovasse tais coberturas, não havendo possibilidade de se acatar o
referido pleito
Em relação a aplicação do princípio da primazia da realidade e a impossibilidade de
utilização econômica do imóvel objeto da autuação, cumpre esclarecer que não foi juntada aos
autos nenhuma prova apta a afastar as conclusões da fiscalização, ou seja, a realidade alegada
pelo RECORRENTE não foi comprovada sendo que alegações genéricas não se revelam aptas a tal
finalidade.
Finalmente, em relação a eventual efeito confiscatório do valor arbitrado, cumpre
esclarecer que atuação da autoridade fiscal encontra-se vinculada ao princípio constitucional da
legalidade estrita, não tendo competência para afastar a aplicação da lei quando o fato gerador a
ela se subsumi.
A avaliação quanto a eventual inconstitucionalidade da norma aplicada é
competência exclusiva do Poder Judiciário, nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclui-se, que não assiste razão ao RECORRENTE.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.530 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720372/2023-66
14
.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e dou provimento parcial ao
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO no sentido de se aplicar o VTN no valor de R$98,93 (noventa
e oito reais e noventa e três centavos). É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 257
DF CARF MF
Original